Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-58.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo WALTER TRABACHIN JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DA QUE CELEBROU O TAC (FILHO) – ERRO SANÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
2. No caso em exame, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, no prazo de 15 dias.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Os embargos de declaração foram rejeitos no id. 110547978.
Na espécie, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão exarado não apreciou a questão da ilegitimidade passiva do Executado Walter Trabachin Júnior, limitando-se a análise tão somente quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pautado na possibilidade de se emendar a inicial para incluir o Sr. Walter Trabachin também no pleito executório.
Sustenta, ainda, desse modo, negativa de vigência aos artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, e, também, ao art. 489, §1o, IV do mesmo diploma processual, sob o argumento de ausência de fundamentação da decisão, que, segundo alega, deixou de enfrentar todas as questões relevantes deduzidas no processo.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 115276984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.002, ambos do CPC.
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do Código Processo Civil, ao argumento de que “o Tribunal de Origem simplesmente utilizou-se de razões genéricas consistentes na suposta tentativa de modificação da decisão, via embargos, e, igualmente, de que a ilegitimidade do Recorrido seria analisada pelo Juízo Singular, após a emenda da inicial”.
Além de que “a argumentação alhures foi utilizada, data venia, apenas para não se enfrentar a questão da ilegitimidade do Recorrente, até mesmo porque a questão in examine já foi abarcada pela preclusão pro judicato”.
Pois bem, analisando os autos, consta no id. 106107472 os fundamentos que a Câmara Julgadora utilizou para analisar os pontos mencionados pelo recorrente, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
“(...) o decisum embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação.
Ademais, o mérito recursal diz respeito, tão somente, a prematura extinção da pretensão executiva. Logo, fica implícito que a questão atinente à ilegitimidade passiva do Embargante vai ser analisada pelo juízo de origem, após à emenda da inicial.
Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, reconhecendo que antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração..”.
Ademais, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Nessa perspectiva, percebe-se que a controvérsia trazida nos embargos de declaração foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada e suficiente, o que demonstrando assim, o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Assim, não há violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, do CPC, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais, inviável a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão exarado não apreciou a questão da ilegitimidade passiva do Executado Walter Trabachin Júnior, limitando-se a análise tão somente quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pautado na possibilidade de se emendar a inicial para incluir o Sr. Walter Trabachin também no pleito executório.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, reconhecendo que antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.”
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal, em que havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial, está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo a cártula de crédito considerada título executivo extrajudicial, imprescindível o encarte da cédula aos autos de demandas judiciais que objetivem a sua cobrança ou o exercício de direitos dele decorrentes, notadamente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo estampado no instrumento. 1.1 Havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial. 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1955949/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (g.n)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça